Tribunal: STF
Processo: HC 200060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LIMINAR DEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Giovanni Caruso Toledo e outros, advogados, em benefício de Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.3.2021, deferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 654.767/MG, apenas para determinar ao juízo sentenciante a adequação da prisão preventiva ao regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Na sentença condenatória, proferida em 16.3.2021, o juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação, ainda não encaminhado para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Simultaneamente, impetrou, no Tribunal mineiro, o Habeas Corpus n. 1.0000.21.045739-6/000, no qual pleiteou a revogação da prisão preventiva pela fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. Em 24.3.2021, a Relatora, Desembargadora Márcia Milanez, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:
    “A concessão da liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal, constituindo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida estão evidentes e indiscutíveis na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. 
    No caso em análise, a princípio, não se olvida a necessidade de aplicação de medidas, também pelo Poder Judiciário, para a interrupção da dispersão do COVID-19, vírus que tem causado severas perdas por todo o mundo. Não obstante, é igualmente necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito. 
    No caso em apreço, contudo, não é possível observar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, especialmente porque a autoridade coatora devidamente fundamentou a negativa do ora paciente em recorrer em liberdade, uma vez que analisou, à luz dos dados fáticos e jurídicos presentes nos autos, os pressupostos necessários para a segregação cautelar (fl. 507 do doc. único), razão pela qual entendo de rigor a oitiva prévia da autoridade apontada como coatora a fim de analisar as circunstâncias do delito e demais particularidades do caso, dentro dos limites do writ. 
    Assim, ausentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se as informações de estilo sobre as alegações trazidas pelos impetrantes, remetendo cópia desta decisão e da petição inicial. 
    Com elas, vista à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
    Por fim, conclusos” (fls. 2-3, e-doc. 5). 
    4. Insistindo na revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 654.767 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.3.2021, o Ministro João Otávio de Noronha deferiu medida liminar apenas para determinar ao juízo sentenciante a adequação da prisão preventiva ao regime inicial semiaberto:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR VALVERDE DE LACERDA ROCHA MOTTA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.21.045739-6/000). 
    O paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 
    Impetrado writ originário com a alegação de que o regime fixado na sentença (semiaberto) é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, a Desembargadora relatora indeferiu o pedido de liminar.
    No presente writ, a defesa sustenta que o regime inicial definido na sentença – semiaberto – é incompatível com a manutenção da prisão cautelar do paciente. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório. Decido.' 
    A jurisprudência do STJ admite a ‘compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020). 
    Entende-se também que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia'ao'regime fixado'(RHC n. 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020; AgRg'no HC n. 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik,'Quinta Turma,'DJe'de 14/9/2020;'AgRg'nos'EDcl'no HC n. 602.397/RS, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2020; e'EDcl'no HC n. 604.090/PR, relator Ministro'Nefi'Cordeiro, Sexta Turma,'DJe'de 16/9/2020). 
    Dessa forma, o caso é de deferimento do pedido de liminar apenas para determinar que'o Juízo de origem ajuste a prisão preventiva ao regime semiaberto, transferindo o paciente para estabelecimento prisional compatível, sob pena de revogação da prisão por configuração do constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que o Juízo de origem adeque a prisão preventiva ao regime semiaberto.
    Solicitem-se ao''Tribunal' de'''origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas pela Central de Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 3). 
    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de ocorrência de flagrante ilegalidade na espécie.
    Sustentam que “a argumentação fática e jurídica do Juiz a quo para denegar o direito do paciente VICTOR VALVERDE DE LACERDA ROCHA MOTTA de recorrer em liberdade após fixar o regime inicial para cumprimento da pena em semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva, NÃO PODE e NÃO DEVE prosperar” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alegam que este Supremo Tribunal “consolidou em suas Turmas julgadoras que a prisão preventiva é INCOMPATÍVEL com o regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, configurando o cerceamento pleno do direito de locomoção” (fl. 4, e-doc. 1).
    Salientam “não se pretende(r) com o presente writ a modulação da prisão preventiva para se adequar ao regime inicial menos gravoso – semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Subsidiariamente, asseveram que a sentença condenatória, no ponto em que manteve a custódia do paciente, “é juridicamente genérica e abstrata, lança-se de conjecturas para tentar ilustrar uma falsa periculosidade do paciente ao embasamento dele ter ficado preso durante a instrução processual, ter sido condenado por crime hediondo e flagrado com drogas” (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumentam que “a prisão preventiva foi decretada sob o argumento de garantia da ordem pública, isto sem qualquer apreciação das condições objetivas e subjetivas do paciente VICTOR VALVERDE, ignorando-se que na própria dosimetria da pena foi reconhecida a primariedade e seus bons antecedentes, o que afasta a segregação por tal motivo” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Enfatizam ser “plenamente viável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive, caso Nobre Julgador(a) entenda necessário, poderá impor o uso de tornozeleira eletrônica, ao que os impetrantes não se opõem” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “ISSO POSTO, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência a conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente VICTOR VALVERDE DE LACERDA ROCHA MOTTA, concedendo-o direito de recorrer em liberdade uma vez que é incompatível a manutenção de prisão preventiva com o regime da pena fixado em semiaberto, conforme uníssonas decisões do Supremo Tribunal Federal aqui apontadas. 
    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que o Meritíssimo Juiz a quo preste as informações de estilo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, após o recebimento dessas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, relaxando ou revogando-se a prisão preventiva em favor do paciente VICTOR VALVERDE DE LACERDA ROCHA MOTTA” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. Diferente do que pretendido pelos impetrantes, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 654.767 para determinar ao juízo sentenciante a adequação da prisão preventiva do paciente ao regime inicial semiaberto, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    8. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Ao proferir a sentença condenatória, na qual fixou o regime inicial semiaberto, e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024) afirmou:
    “Ante o montante de pena aplicado e sendo o réu primário, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. 
    O acusado foi mantido preso até o momento em virtude de se fazer presente uma das razões ensejadoras da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Entendo que ainda se faz presente a cautelaridade na mantença da prisão do réu. Veio a praticar delito equiparado a hediondo, demonstrando que a sua liberdade constitui-se em um atentado à ordem pública, sendo flagrado de posse de grande quantidade de droga destinada à venda. Entendo estar patente nos autos a periculosidade in concreto do réu e, por isso, a fixação das medidas cautelares não seria suficiente. Assim, por concluir que a prisão cautelar mantém-se necessária, denego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o preso preventivamente” (fl. 5, e-doc. 26). 
    10. Embora tenha sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Victor Valverde de Lacerda Rocha Motta, decretada na Ação Penal n. 1331972-85.2020.8.13.0024, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG examine a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora